Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001241-95.2012.8.14.0301

APELANTE: HELENO DA CONCEICAO PEREIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Heleno da Conceição Pereira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. O autor alegou que sofreu acidente de trabalho em 2003, resultando na concessão de aposentadoria por invalidez, e que sua empregadora havia contratado seguro de vida coletivo para os empregados, com desconto em folha. A seguradora negou o pagamento da indenização sob o argumento de ausência de previsão contratual. A sentença entendeu que não houve comprovação da incapacidade permanente e que a negativa do pagamento estava dentro dos limites contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento da demanda, considerando que o contrato de seguro de vida em grupo foi firmado pela empregadora em benefício dos empregados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para julgar ações relativas a seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em favor de seus empregados pertence à Justiça do Trabalho, pois decorre da relação de emprego, conforme previsto no art. 114, I, da Constituição Federal.

A competência absoluta pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) confirma que a origem do contrato de seguro de vida em grupo vinculado à relação empregatícia atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.

Diante da incompetência da Justiça Comum, impõe-se a declinação da competência para a Justiça do Trabalho, nos termos do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Declinação da competência para a Justiça do Trabalho.

Tese de julgamento
:

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar demandas relacionadas a seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em benefício de seus empregados, pois a causa de pedir decorre da relação de trabalho.

A competência absoluta pode ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum impõe a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do presente recurso para
DECLINAR A COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO
, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, proposta por Heleno da Conceição Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

O autor alegou que, em 22/05/2003, sofreu um acidente de trabalho, quando uma escada caiu sobre seu corpo, o que resultou na concessão de auxílio-doença acidentário e, posteriormente, aposentadoria por invalidez. Informou que a empregadora Edicon contratou seguro de vida em benefício dos empregados, havendo desconto mensal do prêmio em folha de pagamento. Ao requerer a indenização securitária, teve seu pedido negado sob o argumento de ausência de previsão contratual.

A sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não houve comprovação da incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho. Além disso, entendeu que a seguradora atuou dentro dos limites contratuais ao negar administrativamente o pedido.

O autor interpôs apelação, sustentando, em síntese:

(i) a comprovação da incapacidade permanente por meio da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS e demais documentos médicos; (ii) a abusividade da negativa da seguradora, pois a apólice não poderia excluir a cobertura para acidentes de trabalho; (iii) a ocorrência de dano moral, diante da recusa indevida da seguradora.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença, pois a negativa da indenização ocorreu dentro dos limites contratuais e sem comprovação suficiente do direito alegado.

É o relatório.

VOTO

Entendo que o presente recurso não ultrapassa o exame da admissibilidade, uma vez que não se trata feito de competência da Justiça Comum.

Registre-se que, como se trata de
competência absoluta,

é possível exarar decisão de ofício
, a qualquer tempo e grau de Jurisdição, na esteira de Jurisdição do STJ, não havendo que se falar em incidência do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1657028 MG 2017/0044394-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL.
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente defende a nulidade do julgado impugnado pelo mandado de segurança por teratologia consistente na declinação de competência de ofício do juízo singular para o Tribunal de Justiça Militar. Isso porque não houve observação do princípio da não surpresa e porque a impugnação da decisão de perda de patente não está elencada na competência originária do Tribunal. 2. O art. 10 do CPC/2015 faz referência expressa ao princípio da não surpresa. Assim, em regra, o magistrado não pode decidir com base em algum fundamento que as partes não teve oportunidade de se manifestar. 3. Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias. 4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que, além de poder ser pronunciada de ofício, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015." 8. Ademais, o ato judicial impugnado pelo mandado de segurança é decisão monocrática proferida em sede de ação ordinária que visa à anulação de ato que determinou perda de graduação do ora recorrente. Não há teratologia nessa decisão porque os membros do Poder Judiciário possuem competência para analisar a sua competência (kompentez kompentez). Além disso, independente da natureza do ato de demissão, a análise da competência está fundamentada tanto pela Constituição Federal quanto pela Constituição Estadual. Não havendo manifesta ilegalidade, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial. 9. Por fim, poderia o recorrente ter utilizado do recurso próprio para a impugnar a declinação de competência a partir da eventual natureza administrativa do ato demissionário. Ocorre que mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 10. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no RMS: 61732 SP 2019/0258035-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019) (grifos nossos).

Isto porque a competência para julgar as demandas envolvendo as questões atinentes à
seguro de vida coletivo, estipulado por empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza da discussão
, conforme entendimento já sedimentado no Tribunal Superior do Trabalho, a saber:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF
. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 54535920145120055, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. 1. É incontroversa nos autos a instituição de contrato de seguro de vida em grupo entre a empregadora e as seguradoras rés.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do conflito de jurisdição nº 6.959/DF, dando a interpretação conforme o inciso I do art. 114 da Constituição da Republica, na redação da Emenda Constitucional nº 45/2004, concluiu que a delimitação da competência da Justiça do Trabalho exige tão somente que a causa de pedir esteja condicionada a fatos abrangidos pela relação de trabalho, sendo irrelevante para esse desígnio a natureza do direito em discussão.
3. Diante da orientação, a jurisprudência desta Corte, com esteio no art. 114, I, da Constituição da Republica, consagrou que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir ação decorrente de contrato de seguro corporativo, concedido pela empregadora a seus empregados, pois o seguro foi instituído e mantido, exclusivamente, em virtude da existência de um vínculo de natureza celetista, estando a causa de pedir diretamente atrelada ao liame empregatício. 4. Torna-se patente que a decisão recorrida, por não reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação, violou o art. 114, I, da Constituição da Republica. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 201883920155040523, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se
julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
– RECURSO DESPROVIDO. Versando a demanda sobre indenização relativa à seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do autor e, como tal, decorrente de relação de trabalho, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, Constituição Federal, e da jurisprudência dos tribunais superiores. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1419808-93.2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 03/02/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO 1.015 DO CPC. EXCEPCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
. PRECEDENTE DO STF. 1) Por meio de uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre competência. 2)
Conforme decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário 825674/DF, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação de indenização securitária em razão do estreito vínculo do contrato de seguro de vida em grupo com a relação trabalhista
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 00968853820188090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/06/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/06/2018) (grifos nossos).

Aliás, conforme entendimento
supracitado
, o STF, em regra, “decide
positivamente pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar processos em que se pleiteia o pagamento de indenização de seguro em grupo por dano decorrente de acidente de trabalho
. Precedentes: RE 825.674, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 665.816-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia”.
(STF - RE: 612986 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/08/2016, Data de Publicação: DJe-187 02/09/2016) (grifos nossos).

Dessa feita, em que pese o caso tratar sobre matéria securitária, de origem contratual, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios
sedimentou-se no sentido de que art. 114, IX da CF atrai a competência da Justiça Especializada
, ainda que não envolva discussão sobre o vínculo empregatício em si.

Ademais, há que se ponderar que a contratação do seguro de vida e acidentes pessoais na modalidade coletiva, nas palavras do Excelentíssimo
Ministro Marco Aurélio Bellizze:
“dá-se de modo diverso e complexo,
pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados)
. O estipulante (tomador do seguro),
com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador
, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. (REsp 1825716/SC, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)” (grifos nossos).

A competência da justiça laboral está ligada a uma questão ontológica, que remete à gênese da relação jurídica, na esteira do entendimento esposado pelo legislador constituinte, ao reestruturar a Competência de Justiça do Trabalho, quando da edição da EC nº. 45/2004.

Enfim, entende-se insofismável promover o declínio de competência, com esteio no art. 64, §3º, do CPC, remetendo-os ao Juízo Competente.

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 114, IX da CF/88,
NÃO CONHEÇO
do presente feito para
declinar
a competência para a Justiça do Trabalho e determino a remessa dos autos ao “Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região”, com esteio no art. 64, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025